Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF, CAESB E NEOENERGIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 1137/STJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO EVIDENCIADO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Na aplicação do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme o caso concreto.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame.
3. In casu, o bloqueio e suspensão da CNH, do passaporte e possível cartão de crédito, à luz do apurado, não se revela como instrumento eficaz para a garantia da plena satisfação do crédito e tem o potencial de comprometer os atos da vida civil dos executados, sem trazer, em contrapartida, qualquer benefício direto, ou indireto às exequentes, possuindo mero caráter sancionatório. (Tema Repetitivo 1137/STJ).
4. Admite-se a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal – SEFAZ quando, da análise do caso em concreto, tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade, no intuito de localizar patrimônio penhorável, após esgotamento das vias ordinárias. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido em parte apenas para deferir a expedição de ofício à SEFAZ/DF.